Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721134-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE DE MELO AGRAVADO: LEONIDAS MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ONETE DE MELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo do 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário n.o 0009155-38.2012.8.07.0001, determinou que o imóvel denominado Lote 13, Quadra 148, Loteamento Parque Estrela D’alva IX, Jardim do Ingá, Luziânia – GO deve ser excluído do inventário. A i. Desembargadora Relatora Ana Cantarino declarou-se impedida e determinou a redistribuição aleatória do agravo de instrumento (ID 72305727). Os autos foram redistribuídos a esta Relatora. Observo, ainda, que a certidão de ID 72280386 informou que não havia prevenção de nenhum dos desembargadores. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que já foi interposto agravo de instrumento anteriormente, autos de n.o 0721144-46.2025.8.07.0000, que estava em tramitação na 5a Turma Cível, relatora Des. Maria Ivatonia Barbosa dos Santos (ID 237797663, autos de origem). De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput e § 1o, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Nesse contexto, determino a redistribuição do presente recurso à i. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora